Tribunal: TJES
Processo: 5018340-26.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018340-26.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ ANTONIO PEREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. COMPLEMENTAÇÃO POSSÍVEL. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Caso concreto em que, apesar de não haver que se falar em omissão e de o período final consignado no acórdão (“
31/08/2020, até quando mantido o desvio
”)
, a princípio, não abranger aquele a partir do qual se aplica o art. 3º da EC 113/2021, vale consignar que, acaso constatado, em liquidação de sentença, que o desvio de função perdurou por tempo que ultrapassa 09/12/2021, a partir da referida data deverá ser aplicada unicamente a SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice.

2- Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018340-26.2021.8.08.0048

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: LUIZ ANTONIO PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Estado do Espírito Santo devido ao Acórdão de ID 7688608, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento à Apelação Cível interposta por Luiz Antonio Pereira, cuja ementa peço vênia para transcrever:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. AUXILIAR DE SERVÇOS GERAIS X AUXILIAR ADMINISTRATIVO X ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. PROVAS DOCUMENTAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Nos termos da Súmula n.º 378 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), reconhecido ‘o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes’.

2- Caso concreto em que o servidor, que fora investido no cargo público de Auxiliar de Serviços Gerais, alega ter direito ao recebimento dos valores relativos aos cargos Auxiliar Administrativo e Assistente Administrativo, os quais efetivamente teria exercido em lapsos temporais distintos.

3- Provas robustas dos autos que demonstram o trabalho em desvio de função apenas no cargo de assistente administrativo.

4-
Condenação do Estado ao pagamento das diferenças salariais devidas ao servidor em razão do exercício do trabalho em desvio de função, com acréscimo de juros de mora calculados na forma do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 desde a citação e correção monetária pelo índice IPCA-E a partir dos vencimentos da obrigação. Honorários a serem fixados na fase de Liquidação de Sentença, por força do disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC
.

5- Incidência da prescrição dos valores relativos aos (05) cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

6- Sentença parcialmente reformada.

7- Recurso conhecido e parcialmente provido.” (
Sem grifos no original
)

Nas razões de ID 8237720, sustenta-se que “
o acórdão embargado foi omisso ao não aplicar o novo índice de correção monetária e juros de mora incidente nas condenações contra a Fazenda Pública
”, pelo que pleiteia “
seja observada a norma inserta no art. 3º da EC 113/2021,
determinando a incidência da atualização monetária à condenação da seguinte forma:

-
até 08/12/2021
: incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga; e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (observando o Tema 810 do STF); e

-
a partir de 09/12/2021
: incidência
unicamente da Selic
,
sem
cumulação com qualquer outro índice (em atenção ao art. 3º da 113/2021, acórdão na ADC 58 e Tema 99 do STJ)
”

Conforme se verifica até mesmo da ementa supratranscrita, inexiste omissão quanto aos consectários legais da condenação, valendo mencionar ainda que assim constou do voto condutor da Apelação Cível:

“Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para, reformando em parte a Sentença, julgar parcialmente procedente o pedido autoral, condenando, em consequência, o Estado do Espírito Santo a pagar a Luiz Antonio Pereira as diferenças salariais entre o seu cargo (Auxiliar de Serviços Gerais) e aquele efetivamente trabalhado (Assistente Administrativo), no período entre 01/03/2018 e 28/02/2019 e entre 01/03/2020 a 31/08/2020, até quando mantido o desvio – a ser apurado em fase de liquidação da sentença.

Os valores devidos ao Apelante serão acrescidos de juros de mora calculados na forma do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 desde a citação e correção monetária pelo índice IPCA-E a partir dos vencimentos da obrigação.”

Apesar de não haver que se falar em omissão e de o período final consignado no acórdão (“
31/08/2020, até quando mantido o desvio
”), a princípio, não abranger aquele a partir do qual se aplica
o art. 3º da EC 113/2021, vale consignar que, acaso constatado, em liquidação de sentença, que o desvio de função perdurou por tempo que ultrapassa 09/12/2021, a partir da referida data deverá ser aplicada unicamente a SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice.

Na mesma toada, jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS CONDENAÇÕES EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DA EC 113/2021. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
A partir da vigência da EC nº 113/2021, publicada em 09.12.2021, conforme dispõe o artigo 3º, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”
2. No caso, ao valor da indenização deve incidir, até 08.12.2021, a correção monetária, a partir do arbitramento, pelo índice IPCA-E, e de juros de mora a contar do evento danoso (8.9.2011), com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009).
A partir de 09.12.2021, aplica-se exclusivamente a SELIC, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/2021.
3. Recurso conhecido e provido.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0026664-03.2015.8.08.0048, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, julgado em 06/05/2024)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA MATERIAL. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. IRRETROATIVIDADE DA EC N. 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no RE 870.947/SE (Tema 810), momento em que firmou tese para uniformização da atualização monetária de condenação imposta à Fazenda Pública. 2. Em recente modificação prevista pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, vigente desde 09 de dezembro de 2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 3.
A aplicação da taxa SELIC será observada a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, ou seja, a partir de 09/12/2021, não retroagindo para alcançar coisa julgada material, já configurada no caso dos autos, em respeito ao princípio da irretroatividade das leis.
4. Recurso desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5001877-22.2022.8.08.0000, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, julgado em 12/04/2023)
Sem grifos no original

Assim, apesar de ausente omissão na hipótese, porquanto expressa e acertadamente registrados, no acórdão recorrido, os consectários legais da condenação aplicáveis até 31/08/2020 – data em que comprovadamente perdurou os desvios de função –, vale consignar que restando demonstrado a sua perpetuação para depois de 09/12/2021, há, a partir de então, que incidir a SELIC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
apenas para complementar o acórdão objurgado para fazer constar que, comprovado que o desvio de função ultrapassou a data de 09/12/2021, haverá que se observar as disposições do art. 3º da EC 113/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.